Tribunal: TJBA
Processo: 8001195-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001195-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROSANGELA RICCIO DAS NEVES

Advogado(s)
:
JONATHAN DE QUEIROZ PEREIRA, STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À LIMINAR SATISFATIVA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DIREITO À PARIDADE AMPARADO EM LEI E PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO AO ERÁRIO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra decisão que, nos autos de Ação Ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar o pagamento da Gratificação de Incentivo, referente ao piso salarial do magistério.

2. O
AGRAVANTE
alegou vedação à liminar que esgote o objeto da ação, necessidade de dilação probatória e risco de dano ao erário. A Relatora, em decisão monocrática, já havia indeferido o pedido de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão:

3. A controvérsia principal reside na (i) possibilidade de concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação; (ii) na suficiência da prova documental para o deferimento da tutela de evidência referente ao direito à paridade; e (iii) na configuração do perigo de dano ao erário alegado pelo
AGRAVANTE
.

III. Razões de decidir:

4. A concessão de liminar que esgote o objeto da ação não é vedada de forma absoluta contra o Poder Público, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a constitucionalidade da Lei n.º 11.738/2008 e afastou proibições absolutas de liminares contra o ente público em prol do acesso à justiça. O direito à paridade remuneratória da
AGRAVADA
está solidamente fundamentado na Lei n.º 11.738/2008, Emendas Constitucionais n.º 41/2003 e n.º 47/2005, e em prova documental suficiente, o que justifica a tutela de evidência sem necessidade de dilação probatória adicional. O alegado risco de dano ao erário não foi demonstrado de forma concreta pelo
AGRAVANTE
, pois o impacto financeiro individualizado não se sobrepõe à natureza alimentar da verba, e os recursos para o pagamento do piso salarial são vinculados à educação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
conhecido e
NÃO PROVIDO
para manter a decisão de primeiro grau.

Tese de Julgamento:
Em ações contra o Poder Público, a concessão de tutela de urgência que determina o pagamento do piso salarial do magistério não configura vedação à liminar que esgote o objeto da ação, conforme entendimento do STF. O direito à paridade remuneratória, quando amparado em legislação específica (Lei n.º 11.738/2008, EC n.º 41/2003, EC n.º 47/2005) e prova documental robusta, justifica o deferimento de tutela de evidência. A alegação genérica de risco de dano ao erário, em face do pagamento de verba de natureza alimentar a servidor individualizado, não se mostra suficiente para suspender decisão judicial que visa garantir direito legalmente estabelecido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, 311, II; Lei n.º 8.437/92, art. 1.º, § 3.º; Lei n.º 11.738/2008; EC n.º 41/2003; EC n.º 47/2005; CF/88, arts. 5.º, XXXV, e 212.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8001195-58.2026.8.05.0000
, em que figura como
AGRAVANTE ESTADO DA BAHIA
e como
AGRAVADO ROSANGELA RICCIO DAS NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27